Tribunal: TJSP
Processo: 1002241-92.2020.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, mas não estabeleceu a sucumbência recíproca entre as partes. Embargos acolhidos para condenar ambas as partes ao pagamento proporcional das despesas processuais, bem como para condená-las ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte adversa. Embargos acolhidos, com efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, mas não estabeleceu a sucumbência recíproca entre as partes. Embargos acolhidos para condenar ambas as partes ao pagamento proporcional das despesas processuais, bem como para condená-las ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte adversa. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002241-92.2020.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é
embargante JAIR CARLOTO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BANCO
BRADESCO SA e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL -
PREVISUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002241-92.2020.8.26.0077/50000 - Birigüi - Voto no 19317 - 2/3
Embargos de Declaração Cível no 1002241-92.2020.8.26.0077/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Jair Carloto
Embargdos: Banco Bradesco Sa e Companhia de Seguros Previdência do Sul
- Previsul
Comarca: Birigüi
Juíza: Cassia de Abreu
Voto no 19317
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Acórdão que
deu parcial provimento ao apelo do autor, mas não estabeleceu a
sucumbência recíproca entre as partes. Embargos acolhidos para condenar
ambas as partes ao pagamento proporcional das despesas processuais, bem
como para condená-las ao pagamento de honorários advocatícios aos
patronos da parte adversa. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 199/203, que, por unanimidade, de parcial provimento ao apelo
do autor.
Inconformado, o autor opôs embargos declaratórios (fls. 1/5),
sustentando, em síntese, que: há contradição no v. acórdão; o acórdão deu
parcial provimento ao apelo, mas manteve os honorários em favor dos patronos
das rés; são devidos honorários à parte vencedora; a matéria pode ser conhecida
até mesmo de ofício. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para
sanar contradição.
É o relatório.
Decido.
De fato, há contradição no v. acórdão. Isto porque o apelo foi
julgado parcialmente procedente, com a condenação das rés à restituição
dobrada dos valores subtraídos da conta corrente do autor.
Assim, a sucumbência deveria ter acompanhado o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002241-92.2020.8.26.0077/50000 - Birigüi - Voto no 19317 - 3/3
julgamento e sua inocorrência levou a contradição ínsita ao acórdão.
O CPC estabelece que em caso de sucumbência recíproca as
despesas são distribuídas proporcionalmente aos litigantes (art. 86). Assim,
sucumbentes ambas as partes, o autor deverá pagar 50% das despesas
processuais e os outros 50% serão repartidos entre as rés.
Fixo os honorários advocatícios devidos pelas rés em favor do
patrono do autor, por equidade, em R$ 1.200,00, com correção monetária a
contar da data deste julgamento.
Os honorários em favor dos patronos das rés ficam arbitrados em
10% sobre o valor do pedido de indenização de danos morais, para cada uma
delas.
Fica observado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
Destarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos para
estabelecer a recíproca sucumbência entre as partes, ficando as rés condenadas
ao pagamento de 50% das despesas processuais e ao pagamento de R$ 1.200,00
de honorários de sucumbência ao patrono do autor (art. 85, § 8o, do CPC). O
autor arcará com 50% das despesas processuais e pagará em favor dos patronos
de cada uma das rés honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o
valor do pedido de indenização por danos morais (R$ 20.000,00), observado o
benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
modificativos.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator